Tribunal: TJMT
Processo: 1006295-48.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006295-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.606.211-36 (ADVOGADO), A. G. D. S. S. - CPF: 110.105.951-64 (AGRAVANTE), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (AGRAVADO), DANIELY PALIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.509.624-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), LUIS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - CPF: 023.511.791-96 (ADVOGADO), JACKELINE ALMEIDA DORVAL - CPF: 004.303.041-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006295-48.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
A.G.D.S.S, representado por DANIELY PALIANE FERREURA DOS SANTOS.

AGRAVADA:
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de descumprimento de tutela provisória e indeferiu pedido de exclusão de negativação decorrente de cobranças realizadas por operadora de plano de saúde, relativas a tratamento multidisciplinar com coparticipação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da decisão liminar que limitou a coparticipação ao teto de até duas vezes o valor da mensalidade contratual; e (ii) saber se a negativação do nome do responsável financeiro é indevida diante da controvérsia sobre a cobrança.

III. Razões de decidir

3. A decisão liminar fixou critério objetivo e quantitativo de limitação da coparticipação, cuja aferição deve se dar com base nos valores efetivamente cobrados, não abrangendo aspectos qualitativos da forma de cobrança.

4. Os elementos constantes dos autos demonstram que as cobranças realizadas pela operadora permaneceram dentro do limite estabelecido judicialmente, afastando, em juízo de cognição sumária, o alegado descumprimento.

5. A discussão acerca da natureza indivisível do tratamento e da eventual abusividade na fragmentação dos procedimentos demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

6. A existência de anotação restritiva é comprovada, contudo, não há demonstração inequívoca de ilegalidade da cobrança, subsistindo, em princípio, a legitimidade do débito.

7. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em dívida válida e exigível, configura exercício regular de direito, não se evidenciando ilicitude no apontamento realizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há descumprimento de decisão liminar que limita a coparticipação quando os valores cobrados se mantêm dentro do teto fixado judicialmente. 2. A discussão sobre a natureza do tratamento e eventual abusividade na forma de cobrança exige dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de agravo de instrumento. 3. A inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito quando fundada em débito aparentemente legítimo.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006295-48.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
A.G.D.S.S, representado por DANIELY PALIANE FERREURA DOS SANTOS.

AGRAVADA:
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
A. G. D. S. S
., menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com declaratória e cobrança nº 1000537-40.2025.8.11.0092, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde, deixou de apreciar a alegação de negativação indevida por ausência de prova mínima, reconheceu a regularidade das cobranças realizadas após a concessão da tutela provisória e, por conseguinte, indeferiu o pedido de aplicação e majoração de multa cominatória, determinando o regular prosseguimento do feito.

Conforme se extrai dos autos originários, a demanda foi proposta com o objetivo de limitar a cobrança de coparticipação relativa a tratamento multidisciplinar indicado ao autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo o Juízo de origem deferido parcialmente a tutela de urgência para fixar o teto de até duas vezes o valor da mensalidade contratada.

Posteriormente, o autor noticiou o alegado descumprimento da decisão liminar, requerendo a aplicação e majoração de multa, bem como alegando negativação indevida do nome de seu genitor.

A operadora, por sua vez, sustentou o integral cumprimento da decisão, apresentando demonstrativos das cobranças realizadas.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada, que concluiu pela inexistência de descumprimento da liminar, diante da observância do teto fixado, e pela ausência de prova mínima quanto à alegada negativação, indeferindo, por conseguinte, a aplicação de astreintes.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso, cujas razões recursais sustentam, em síntese, que a operadora estaria, na prática, descumprindo a decisão judicial ao fragmentar o tratamento multidisciplinar — denominado Método MIG — em sessões isoladas, com o objetivo de majorar indevidamente a coparticipação.

Alega que tal conduta viola a prescrição médica, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de impor ônus excessivo ao consumidor, inviabilizando a continuidade do tratamento.

Afirma, ainda, que os valores cobrados permanecem elevados, alcançando montantes expressivos, o que esvazia a finalidade da tutela concedida.

Sustenta também a ocorrência de negativação indevida do nome de seu genitor, bem como a necessidade de aplicação de multa para garantir a efetividade da decisão judicial, invocando, para tanto, princípios constitucionais de proteção integral à criança e à pessoa com deficiência, além de normas do Código de Defesa do Consumidor.

Requereu, inclusive, a concessão de tutela recursal para reforma imediata da decisão, a fim de reconhecer o descumprimento da liminar, impor multa e assegurar a continuidade do tratamento em condições financeiramente viáveis.

A liminar foi indeferida nos termos da decisão de Id. 34666384.

Contrarrazões no Id. 34688883.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer juntado aos autos, ao fundamento de que não restou demonstrado o descumprimento da tutela provisória, uma vez que as cobranças realizadas observaram os parâmetros fixados na decisão judicial, bem como pela ausência de prova mínima quanto à alegada negativação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à verificação da existência de descumprimento da decisão liminar que fixou teto para a coparticipação, bem como à análise da alegada negativação indevida, não sendo possível, nesta sede, adentrar em questões que demandam dilação probatória mais aprofundada, sob pena de indevida supressão de instância.

Conforme documentado nos autos, o Juízo de origem deferiu tutela provisória determinando que a operadora limitasse a coparticipação incidente sobre o tratamento multidisciplinar ao patamar máximo de até duas vezes o valor da mensalidade contratada.

Trata-se de comando judicial claro, objetivo e de natureza eminentemente quantitativa, cuja aferição de cumprimento exige análise igualmente objetiva dos valores efetivamente cobrados.

Os fatos comprovados nos autos indicam que, à época das cobranças impugnadas, a mensalidade contratual girava em torno de R$ 411,42, de modo que o limite estabelecido judicialmente correspondia ao valor aproximado de R$ 1.234,26.

As faturas juntadas aos autos demonstram que os valores cobrados pela operadora permaneceram dentro desse teto, inclusive após a incidência de reajuste contratual, o que afasta, em princípio, a alegação de descumprimento da ordem judicial.

A argumentação do agravante no sentido de que o tratamento pelo denominado Método MIG deve ser considerado como procedimento único e indivisível, sendo indevida sua fragmentação para fins de cobrança, revela questão juridicamente relevante, especialmente sob a ótica da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Contudo, tal discussão extrapola os limites da decisão liminar e demanda análise probatória mais aprofundada acerca da natureza do tratamento, da forma de sua prescrição médica e das cláusulas contratuais aplicáveis, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Sob o enfoque da interpretação literal e sistemática da decisão liminar, observa-se que o comando judicial não vedou a forma de discriminação dos procedimentos, tampouco estabeleceu critérios qualitativos acerca da unidade do tratamento, limitando-se a fixar teto financeiro para a coparticipação.

Assim, enquanto respeitado esse limite, não se evidencia, em juízo de delibação, descumprimento da ordem judicial.

A interpretação teleológica da decisão também conduz à mesma conclusão, porquanto a finalidade da medida foi evitar cobranças excessivas que inviabilizassem o tratamento, objetivo que, ao menos neste momento processual, não se mostra frontalmente violado pelos elementos constantes dos autos.

No tocante à alegação de negativação indevida, a análise dos autos revela distinção que se mostra juridicamente relevante.

De fato, diversamente do que consignado na decisão agravada, verifica-se a existência de elementos indicativos de apontamento restritivo em nome do genitor do agravante, conforme se extrai do documento juntado, consistente em notificação oriunda de órgão de proteção ao crédito, na qual consta aviso de inclusão do débito em cadastro de inadimplentes, com identificação da operadora de saúde como credora.

Todavia, o reconhecimento da existência do apontamento não conduz, por si só, à conclusão de sua irregularidade.

Isso porque, conforme amplamente demonstrado nos autos, os valores cobrados pela operadora de plano de saúde, ao menos em juízo de cognição sumária, encontram-se em consonância com os parâmetros fixados na decisão liminar, que autorizou a cobrança da mensalidade acrescida de coparticipação limitada ao teto de até duas vezes o valor da mensalidade contratada.

Os fatos comprovados indicam que não houve extrapolação do limite judicialmente estabelecido, circunstância que confere, em princípio, legitimidade à exigibilidade do débito.

Sob essa perspectiva, aplica-se a orientação consolidada de que a inscrição em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, desde que existente dívida válida, líquida e exigível.

No caso concreto, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade da cobrança — seja por descumprimento da liminar, seja por abusividade manifesta — não se evidencia, neste momento processual, a ilicitude do apontamento realizado.

A interpretação sistemática do conjunto probatório conduz à conclusão de que eventual discussão acerca da própria exigibilidade do débito, especialmente sob o enfoque da natureza do tratamento e da forma de incidência da coparticipação, demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta via recursal, infirmar a presunção de legitimidade da cobrança.

Dessa forma, ainda que reconhecida a existência de anotação restritiva, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a sua irregularidade, razão pela qual não há fundamento para determinação de exclusão imediata ou para imposição de medida coercitiva.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026